Tribunal: TJBA
Processo: 8074060-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074060-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual impugnava interlocutório que deferiu prova pericial contábil em cumprimento de sentença coletiva oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discussão sobre a necessidade de perícia contábil para liquidação da sentença coletiva, diante da alegação de possibilidade de liquidação por cálculos simples, ausência de controvérsia técnica relevante e suposta violação aos princípios da celeridade e economia processual. Alegações de nulidade na representação processual do banco e ausência de memória de cálculos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, que exige liquidação prévia da sentença coletiva para apuração do an debeatur e quantum debeatur. A necessidade de perícia contábil foi corretamente determinada pelo juízo, com base no art. 524, §2º, do CPC, diante da complexidade dos elementos envolvidos. As alegações de nulidade foram afastadas, considerando a regularidade da representação processual e a juntada de demonstrativo de cálculos nos autos originários. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno não provido. Mantida a decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação da sentença coletiva. Tese de julgamento: 1. A iliquidez da sentença proferida em ação civil coletiva, ante a necessidade de comprovação da titularidade do exequente, existência de valores em conta-poupança à época do advento dos planos econômicos, além da incidência de índices percentuais pertinentes, sequer podem ser aferíveis por meio de discussões unilaterais de partes litigantes acerca do quantum que entendem devido, cabendo ao juiz da causa, diante de cada caso concreto, constatar e decidir livremente sobre a necessidade de produção de provas para a formação de seu convencimento. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento nº 8074060-50.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Maria José Cordeiro de Oliveira e, como agravado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça